Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743374-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública n. 0742656-87.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão que deferiu a tutela provisória requerida (id 144758184 dos autos originários). Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação, oportunidade em que foi apontada a ausência de intimação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Com razão a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não obstante a certidão de id 45824981 informar que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, verifico que não foram devidamente intimados para a prática do ato. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator